Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E S P A C H O Pela petição de ID 24188449 informa a Recorrente a esta Relatoria que em 17/3/2021 o sr. Oficial de Justiça diligenciou ao local do imóvel individuado nesta ação para cumprir o mandado de imissão na posse, acompanhado pelas partes, e se depararam com o prédio sendo desmontado com a retirada de ares condicionados, móveis planejados e até mesmo portas. Conta que as partes acordaram verbalmente que a Fundação Universa procederia à retirada apenas dos bens móveis de sua propriedade até o dia 22/3/2021, segunda-feira, nos termos do contrato de ID n. 24080010, restando pendente apenas a formalização do aludido acordo, o qual constou da certidão do sr. Oficial de Justiça. Relata que, objetivando a formalização da aludida avença, a Sociedade Recorrente encaminhou Termo de Acordo Extrajudicial para uma das representantes da Fundação Recorrida, que, para sua surpresa, se recusou a assinar o documento. Por fim, declara que, diante da conduta da Fundação Universa, e cumprindo estritamente o teor da r. Decisão de ID n. 24111693, proferida por esta Relatoria, manterá o prédio fechado, com a realização de Laudo de Inspeção Predial e de Levantamento de Benfeitorias, a ser elaborado por perícia técnica, para identificar quais são os bens de pertencimento da Fundação Universa, podendo a Fundação se fazer representar caso lhe interesse. Nada a prover quanto à petição apresentada. O pedido inicial é tão somente a suspensão da eficácia da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, sentença essa que concedeu a tutela de urgência em favor da Recorrente e determinou que a Recorrida ou eventuais ocupantes do imóvel objeto da ação o desocupassem voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de imissão imediata da SEB na posse do imóvel. Referido pedido restou concedido, conforme decisão de ID 14343208. Todavia, em sede de Agravo em Recurso Especial, a tutela deferida em sentença restou restabelecida por decisão proferida pela Senhora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ID 23589032. Devidamente informada, esta Relatoria determinou a expedição dos Mandados necessários para o cumprimento da ordem, encerrando, assim, seu ofício neste feito. Dessa forma, entendo, s. m. j., que qualquer petição relativa a esta demanda deverá ser dirigida à Corte Superior, para onde os autos deverão ser remetidos em momento oportuno, ou ao Senhor Relator da Apelação 0001411-16.2017-8-07-0001 (ação originária), Desembargador Fábio Eduardo Marques. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador